Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-20.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009469-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA - CPF: 474.478.931-53 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELANTE), ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA - CPF: 474.478.931-53 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI registrado(a) civilmente como VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA –

INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – PREVISÃO GENÉRICA DE COBERTURA À HIPÓTESE DE INVALIDEZ TOTAL PARCIAL – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL –

NÃO CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. “A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (STJ, Súmula nº 632). 4.
A injusta negativa de cobertura contratual não acarreta, por si só, dano moral indenizável, e, portanto, se não houver comprovação de que, do inadimplemento do contrato, decorreu, para o segurado, alguma situação moralmente lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por dano moral só por conta do inadimplemento. 5
. Não há razão para modificar os honorários de sucumbência quando o magistrado observa os ditames das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., e também por ANA MARIA DE ASSUMPÇÃO PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cobrança de Seguro de Vida Decorrente de Invalidez Permanente c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1009469-20.2018.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar a requerida a pagar à autora 50% do capital segurado para Invalidez Permanente Por Acidente, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro, bem como ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00
”
(cf. Id. nº 111511143).

A ré/apelante Sul América afirma que “
o seguro contratado pela autora prevê
(...)
, em suas Condições Gerais (documento que rege o seguro em questão), que, somente nos casos de Invalidez Permanente Parcial por Acidente, quando comprovada a invalidez do segurado, o mesmo receberá a indenização contratada, enumerando quais casos se encaixam no pagamento parcial da cobertura citada
”, e que, “
conforme laudo pericial médico, não é este o caso da apelada, tratando-se de invalidez parcial temporária – ombro direito/manguito rotador – de grau leve
”.

Diz que “
ficou claro que as lesões no ombro direito da parte autora não são permanentes
”, pois “
esses tipos de lesões são totalmente curáveis e nunca incapacitam as pessoas para todo e qualquer tipo de ato
”, até porque, “
quando feito cirurgia e tratamento adequado, com cuidados básicos, as lesões são totalmente curadas, como bem informado pelos assistentes técnicos nomeados para o acompanhamento da perícia judicial
”, sendo que “
o contrato estabelece que, para configurar o dever de indenização securitária, devem ser esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis à recuperação do quadro de saúde da parte
”, daí porque, “
apenas após tal procedimento que é indicado nesse caso, a periciada poderá ser reavaliada e estabelecido se há sequela permanente e qual grau de sequela
”.

Alega que, ainda que fosse o caso de invalidez permanente, “
constata a

perda parcial, pressupõe-se que a indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão
”, porém, no caso, “
o perito judicial considerou, equivocadamente, incapacidade parcial permanente do membro superior, enquanto as sequelas concentram-se especificamente na região do ombro direito (manguito rotador), não comprometendo o membro superior como um todo
”, e, além disso, “
há divergência quanto à graduação do déficit funcional ocasionado pelo referido acidente
”, já que “o
médico assistente, após análise do exame físico realizado na periciada, entende que as limitações no segmento do ombro direito são de grau leve e que corresponde ao percentual de 25%, e não em grau médio (50%) no membro superior direito
”, nesse cenário, “
utilizando como parâmetro a tabela para cálculo de invalidez permanente decorrente de acidente vinculada à Circular 29/91 da SUSEP,
(...)
, a tabela Susep prevê percentual indenizatório máximo de 25% para a hipótese de anquilose total de um dos ombros, assim, considerando a redução de grau leve, tem-se o déficit de 6,25% (25% x 25%) em cotejo com a importância segurada
”.

Argumenta, ademais, que “
não há no presente caso nenhuma excepcionalidade causadora de dano moral à recorrida, até porque não ocorreu qualquer violação a intimidade, a vida privada, a honra e/ou a imagem do mesmo, de ordem a atribuir-lhe a indenização por danos morais
”, inclusive, “
em nenhum momento ficou configurado que a negativa do pagamento administrativo agravou a saúde da autora
”, e que, em todo caso, no mínimo, deve se reconhecer que “
houve um esquivo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor
(indenizatório)”; além disso, acrescenta que, como “
não houve ato ilícito, o que implica na não incidência da correção monetária e dos juros
(CC, art. 396) (...)
,

eventual condenação deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros a partir da fixação do quantum indenizatório
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, readequado os termos da condenação (cf. Id. nº 111511155).

A autora/apelante Ana sustenta que “
faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente
”, porque, segundo diz, “
na apólice acostada aos autos, consta expressamente que é beneficiária de cobertura que prevê a possibilidade de pagamento do capital integral segurado
”, e, ao lado disso, “
nunca foi informada que existiria condição limitadora para observância do percentual correspondente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, constante em tabela específica
”, sendo que, ao “
afastar a necessidade de condenação da apelada no pagamento integral do capital segurado, o d. Juízo singelo ‘pressupôs’ a aplicabilidade da tabela de Susep, quando, deveras, inexiste tal determinação na apólice, merecendo, portanto, ser reformada a sentença
”.

Prossegue dizendo
que

“
restou incontroverso nos autos que a contratação do referido seguro, realizada no ano de 2008, deu-se por meio de ligação telefônica
”, e que “
não teve acesso a tais limitações no ato da contratação, e, mais, sequer assinou o referido contrato
”, logo, como “
é direito do consumidor o conhecimento/informação sobre o produto que está adquirindo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas em benefício do consumidor (art. 47 do CDC), não sendo dado destaque no contrato, e consequente conhecimento ao consumidor de cláusula restritiva de direito, deve ser ela considerada como não escrita
”; ainda nesse ponto, ressalva que “
o índice de correção monetária INPC
(...)
não é o mais adequado à espécie, eis que não reflete a real desvalorização da moeda, isso porque os prêmios são corrigidos monetariamente pelo índice do IGPM/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice, logo, deve ser aplicado o IGPM/FGV como fator de atualização monetária
”, além disso, “
a correção monetária e os juros
(deve incidir)
a partir da recusa da apelada ao pagamento administrativo, a saber, no dia 03/01/2018
”.

Afirma que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral não é suficiente para compensá-la pelo abalo sofrido em razão da conduta ilícita da Seguradora/ré, cuidando-se de “
valor
(...)
extremamente inócuo/baixo em face ao grande poderio econômico da apelada, e, ainda mais,
(...)
diante da conduta dolosa da apelada em razão da negativa de pagamento do seguro no valor da apólice no momento em que a apelante mais precisava,
(...),
situação que, por si só, ultrapassou o mero dissabor, gerou sentimento de frustração, revolta, angústia
”, assim como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, sobretudo ao se considera o enorme porte econômico da Sul América.

Alega, por fim, que é necessária a “
reforma da respeitável sentença no que atine aos honorários advocatícios, levando em consideração, para tanto, a realidade fático-probatória dos autos,
(...)
devendo ensejar na aplicação dos honorários advocatícios em seu patamar máximo, isso porque, conforme denota-se dos autos, o processo em tela é moroso e complexo, devendo ser considerado, o grau de zelo deste causídico, pois, os autos em epígrafe envolveram o esgotamento do pleito na seara administrativa, o recolhimento de mais de trinta documentos, exigindo pesquisas nos c. Tribunais Superiores etc., demonstrando a complexidade do caso. Outrossim, deve ser levado em consideração, o lapso temporal em que tramita os autos, (demanda distribuída em 2018), bem como, por se tratar do direito ao recebimento de seguro de vida contratado há mais de 10 (dez) anos, sem olvidar ainda, a situação de moléstia enfrentada pela apelante, e todo o transtorno que vem sendo suportado, por culpa única e exclusiva da apelada, que de forma desfundada, ilegal e arbitrária negou o pagamento da indenização à apelante, evidenciando-se, portanto, a complexidade da causa e o empenho do causídico ao caso concreto
”.

Pede, então, o provimento do apelo, para que a Seguradora/ré seja condenada “
a
o pagamento integral do capital segurado
, (...),
com aplicação da correção monetária pelo índice IGP-M, a partir da contratação do seguro
”, ou, ao menos, “
desde à negativa de pagamento da indenização
”, e a “
majoração do quantum a título de indenização por danos morais
(...)

(para)
R$ 35.000,00
” e dos “
honorários sucumbenciais de 10% para 20%
”
(cf. Id. nº 86571461).

A autora ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
111511169, dizendo que o apelo adversário não merece ser conhecido à falta de dialeticidade, e, no mérito, torce pelo seu desprovimento.

A Seguradora/ré
contrarrazoou junto ao Id. nº
111511171, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente (IPA), lastreada em contrato de seguro de vida coletivo (“
Apólice APC nº 85811
”), cuja controvérsia, a
pós a submissão da autora a perícia médica realizada por expert nomeado pelo Juízo,
foi dirimida pela sentença apelada nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de Vida Decorrente de Invalidez Permanente c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ana Maria Assumpção Pereira em desfavor de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A, ambos qualificados nos autos, alegando que em 2008 contratou seguro de vida/saúde da requerida - apólice nº 85811 -

que prevê cobertura, dentre outros, para invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Assevera que, em 10/04/2017, sofreu um acidente doméstico, o que ocasionou perda funcional do ombro direito (grau de 50%), vez que atingiu o tendão supra espinhal e manguito rotador. Aduz que, mesmo comprovando a lesão sofrida, a requerida negou a cobertura, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, correspondente a R$ 700.000,00, danos morais de R$ 50.000,00, além das verbas sucumbenciais.

(...)

É incontroverso que foi firmado contrato de seguro de vida, possuindo como estipulante o Clube Maxivida da Sul América, conforme se vê do Certificado no arquivo de Id. 12644744 e de Id. 12644748. Contrato no id. 16672759. E a recusa da requerida consta no id. 16672752.

Do laudo pericial (Id. 55060986), extrai-se que:

1) Especifique o nobre Perito quais são as doenças narradas e diagnosticadas na periciada Ana Maria de Assumpção Pereira? Sequela de lesão traumática (pós-queda) do manguito rotador no ombro direito.

(...)

4) De acordo com a narrativa constante nos autos, a periciada restou acometida com lesão em tendão supra espinhal em manguito rotador no ombro direito, em virtude de uma queda doméstica ocorrida no dia 10/04/2017. Confirma-se tal diagnóstico no ato pericial? (...). Sim. Lesão manguito rotador ombro direito pós-queda domiciliar na data 10/04/2017. CID m751 e s400.

(...)

7) Quais são as repercussões físicas experimentadas pela periciada em razão das eventuais doenças constatadas? Dor, limitação e perda de forca no ombro acometido.

12) Em tendo ocorrido a alta médica e não havendo mais recurso terapêuticos disponíveis, questiona-se, se as patologias podem ser consideradas PERMANENTES, com déficit funcional definitivo?
Ainda pode realizar cirurgia nessa paciente, para melhora clínica, principalmente de sua dor. Mas, mesmo realizando esta cirurgia, a paciente terá sequelas permanentes, pois esse membro nunca mais terá mesma função de um ombro normal.

15) Eventual quadro de incapacidade da periciada para realização de atividades de forma autônoma pode ser considerado TOTAL ou PARCIAL? Parcial.

16)

Quais são os membros/segmentos que possuem redução funcional na periciada? Favor indicar o membro e o respectivo percentual, conforme Circular 29/91 da SUSEP? Redução funcional membro superior direito. Na data da perícia com perda funcional de 50%.

De acordo com o laudo pericial, não resta dúvida de que a requerente apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito, estando sujeito à indenização securitária, considerando que a apólice prevê cobertura para o caso de invalidez permanente por acidente, o que pressupõe que a indenização será paga de acordo com o grau de sua extensão.

É de se ressaltar que a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1.727.718).

Na apólice de seguro nº 85811, firmada entre as partes em 01/12/2008, fora contratada cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente e assistência de viagem – Proc. SUSEP nº 15414.003485/2006-01 (id. 16672759).

O documento em posse do segurado corresponde à apólice do seguro na qual consta seguro de vida e seguro de acidentes pessoais individual, neste sentido, aplicando-se as regras do CDC, não há como afastar a cobertura, especialmente porque nas relações contratuais, como a narrada nos autos, deve-se observar a boa-fé, os bons costumes, a finalidade social ou econômica e a expectativa geral decorrente do negócio jurídico formulado pelas partes.

(...)

É importante ressaltar que o percentual encontrado pelo perito de 50% deverá recair sobre o capital segurado para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente, vigente à época do sinistro (Id. 16672759). Em seguida aplica-se a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e de INPC a contar data do sinistro.”

Segundo a petição inicial, “
em janeiro de 2008, a autora contratou seguro de vida/saúde com Seguradora/ré, mediante oferta do seguro realizada pela Seguradora/ré por meio de ligação telefônica,
(...),
sendo que, na oportunidade da contratação, a requerida ofertou proposta de seguro via ligação telefônica, que foi aceita pela autora. Ou seja, trata-se de contrato de adesão. Oportuno novamente registrar que na ligação apenas lhe foi ofertado o produto (seguro de vida) não sendo lhe informado absolutamente nada sobre diferenciação de pagamento de valores entre lesão parcial ou total, mas tão somente vantagens, dizendo que em caso de eventual invalidez a autora receberia o prêmio segurado, e que, em caso de morte, seus beneficiários receberiam também o mesmo valor
”
(cf. Id. nº 111509095).

Ao contestar, a ré Sul América sustentou que “
não há falar em inexistência de comprovação de conhecimento prévio da parte autora acerca das cláusulas limitativas do seguro de vida, uma vez que, no seguro de vida de grupo, há entre o estipulante e o grupo segurado manifesta relação contratual de representatividade
”, e, nesse caso, de acordo com a orientação do STJ, compete ao segurador o dever de fornecer ao estipulante as informações necessárias acerca das condições do seguro coletivo, e, mais tarde, em um segundo momento, caberá exclusivamente ao estipulante apresentá-las e repassá-las aos consumidores (cf. Id. nº
111511052).

A Seguradora/ré não nega e nem questiona a versão autoral de que o contrato teria sido celebrado por meio de ligação telefônica, sem jamais ser formalizado por documento que especificasse os seus termos e que coletasse a sua assinatura, inclusive, sequer se preocupou em instruir o processo com algum documento relacionado à contratação do seguro e subscrito pela autora, confiando a sua defesa, nesse ponto, ao argumento de que, nos seguros em grupo, caberia ao estipulante, e não a ela, seguradora, a responsabilidade de prestar informações aos consumidores, de modo que eventual deficiência no dever de informar não seria oponível a si.

Com efeito,
não há nos autos qualquer documento que leve a assinatura da autora/segurada, nem que, de outra maneira, permitisse averiguar, com certo grau de segurança, quais seriam os termos do seguro que ela realmente aderiu; o
único documento juntado aos autos que contém alguma informação específica à posição contratual da autora é o “
Certificado de Seguro nº 0392414
”, onde se vê a descrição da modalidade contratada (
“
Seguro
de Pessoas - Acidente Pessoais Coletivos
”), o número da apólice (“
APC nº 85811
”), e, entre outros dados de qualificação pessoal, que figura como estipulante e sub- estipulante d
o seguro o “
Clube Maxivida
”
(cf. Id. nº 111511002).

É verdade que, recentemente, as Turmas de Direito Privado do STJ firmaram a orientação de que, “
no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas
” (STJ - TERCEIRA TURMA -

REsp 1825716/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/10/2020), ou, em outros termos, “
a obrigação de prestar informações sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo ao qual aderiu ao segurado (consumidor) é, pois, do estipulante, conforme estabelecido no inc. III, do art. 3º, da Resolução CNSP 107/2004, constituindo-se esse dever em pressuposto lógico da aceitação da proposta de adesão pelo interessado
”
(STJ - QUARTA TURMA - REsp 1850961/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/06/2021),
sendo esse entendimento construído, como se vê acima, ao lado de outros fundamentos, a partir das normas editadas na Resolução CNPS nº 107/2004 da SUSEP, que dispõe em seu art. 1º:

Art. 1º. Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras, nos termos desta Resolução.

Parágrafo único. As apólices coletivas em que
o estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro,
serão consideradas apólices individuais
, no que concerne ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

Não há nada nestes autos que indique que, entre a autora e o Clube Maxivida, haja outro vínculo a não ser o de natureza securitária, aliás, nem mesmo a Seguradora/ré afirmou cenário diverso, e, depois, em razão da própria natureza do “clube” (ou, melhor dizendo, associação), vinculada exclusivamente aos seguros ofertados pela Sul América, não é difícil chegar à conclusão de que o caso envolve adesão à apólice aberta, em que o estipulante não tem vínculo outro com o aderente que não o securitário. Sendo assim,
embora se cuide de seguro coletivo, como o estipulante não tem qualquer outro vínculo com a segurada para além do securitário, o seguro em discussão será analisado e é disciplinado pelas normas atinentes às apólices de seguro individual.

A propósito, nesse sentido, destaco trecho do julgamento do supracitado REsp nº 1850961/SC, onde a 4ª Turma abordou especificamente essa matéria:

“Agradeço o cuidadoso voto vista do Ministro Marco Buzzi, mas observo, data maxima vênia, que ele se baseia com premissa incompatível com o caso dos autos, expressa no item 2, a saber, a de que se trataria de apólice coletiva, em que o estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro. É apenas a esses casos que se dirige a regra do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNSP, segundo o qual: (...).
Com efeito, em se tratando de apólice aberta, em que o estipulante não tem vínculo outro com o aderente que não o securitário, a adesão de cada beneficiário implica o estabelecimento de um vínculo próprio entre o consumidor e a seguradora, a receber a disciplina das apólices individuais.
No caso dos autos, ao contrário, a estipulante da apólice é empregadora do autor, o que faz inaplicável a regra do parágrafo único do art. 1º da Resolução CNSP.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1850961/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/06/2021, DJe 31/08/2021)

Logo, analisando a questão sob a ótica das normas atinentes ao
seguro individual, dúvida não há de que a Seguradora/ré era responsável (ou, no mínimo, certificar-se do cumprimento da obrigação) por informar previamente à autora/segurada a respeito de todos os contornos do ajuste, sobretudo acerca das cláusulas restritivas de direito, no entanto,
o que se pode constatar é que inexiste vestígio de prova nesse sentido, nenhum indício probatório de que ela teria sido cientificada das limitações e/ou conceituações contratuais, afinal, repito, não veio aos autos qualquer documento contendo a assinatura da autora ou outro elemento que identificasse a sua ciência do conteúdo, não constando cópia do instrumento do contrato/apólice original, nem comprovante de que o “certificado do seguro” do ano de 2017 (ou de qualquer ano anterior) teria sido disponibilizado/entregue à autora/segurada, muito menos de que esta, em algum momento, recebeu cópia das “
Condições Gerais do Seguro de Pessoas Coletivo
” (cf. Id nº 111511056).

Frente a essa circunstância, não se nega que, normalmente, a cobertura securitária de invalidez permanente total ou parcial por acidente prevê o pagamento de indenização proporcional à perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro por lesão física, tampouco se discute que é possível (e comum) a utilização da “
Tabela da SUSEP
” como parâmetro à definição do valor indenizatório, porém, nada impede que, dentro das regras que disciplinam a matéria, disposições diversas sejam ajustadas entre os interessados. Ou seja, as proposições acima delineadas são perfeitamente válidas, desde que ajustadas entre seguradora e segurada, o que, como visto, não foi feito neste caso, ou, mais precisamente, não há prova mínima de que assim tenha sido.

O
“
Certificado de Seguro nº 0392414
”, que, mais uma vez, friso ser o único documento referente à pessoa da autora, é bem sucinto ao dispor a respeito da cobertura securitária, listando duas hipóteses: “
morte acidental
” e “
invalidez permanente total ou parcial por acidente
”, e prevê, para ambos os casos, a indenização de R$ 700.000,00.

(cf. Id. nº 111511002)

Inexistindo menção de que “
a indenização seria paga de acordo com o grau de extensão
”, não sendo possível “pressupor” essa condição a partir da leitura dos termos ali dispostos, e, embora conste, ao final, a advertência de que a “
Sul América
(...)
obriga-se a conceder os benefícios previstos em Contrato, nas Condições Gerais e Particulares integrantes dessa apólice
” (cf. Id. nº 111511002), não há fiapo de prova de que a autora tenha recebido cópia ou, então, sido cientificada de tais “Condições Gerais”.

Sabe-se que, em se tratando de relação de natureza consumo, a solução da lide deve observar não só a previsão cogente de que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
” (CDC, art. 46), mas também a de que a interpretação dos negócios jurídicos deve se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, mesmo que assim não fosse, diante da ausência de outras disposições, realmente não vejo outra conclusão a não ser a de considerar que, seja à cobertura de invalidez permanente total, seja à de invalidez permanente parcial, a indenização devida será a de 700 mil reais.

Estabelecida essa premissa decisória, cumpre-me anotar que todos os demais argumentos da Seguradora/ré que se escorram em determinadas previsões das “Condições Gerais” presentes nos autos são irrelevantes, porquanto inoponíveis à autora, sendo inócua a discussão em torno da definição do membro afetado ou grau da lesão, pois, como visto, ante a genérica previsão constante do certificado, basta que seja constata “
invalidez permanente parcial por acidente
” para que a segurada faça jus ao pagamento da indenização securitária indicada.

O laudo pericial elaborado pelo perito judicial concluiu que, em razão de lesão física resultante de acidente, a autora detém “
invalidez parcial permanente do membro superior direito com perda funcional de 50%
”, e, embora o perito ressalve que “
a

paciente ainda pode melhorar seu quadro com cirurgia artroscopica para reconstrução do manguito rotador do ombro
”, na sequência, é categórico ao afirmar que,
“
mesmo realizada a cirurgia, a paciente terá sequelas permanentes, pois esse membro nunca mais terá mesma função de um ombro normal
”; nesse sentido, confira-se:

“12) Em tendo ocorrido a alta médica e não havendo mais recurso terapêuticos disponíveis, questiona-se, se as patologias podem ser consideradas PERMANENTES, com déficit funcional definitivo? Ainda pode realizar cirurgia nessa paciente, para melhora clínica, principalmente de sua dor. Mas mesmo realizando esta cirurgia, a paciente terá sequelas permanentes, pois esse membro nunca mais terá mesma função de um ombro normal.” (cf. Id. nº 111511133)

Já o laudo produzido pela assistente técnica da Seguradora/ré chegou a constatação diversa, concluindo que “
restou evidente por exame de RM atual e exame clínico que a lesão não é permanente, pois ainda poderá ser realizado cirurgia corretiva para melhorar dor e função do membro, e, apenas após tal procedimento que é indicado neste caso, a periciada poderá ser reavaliada e estabelecido se há sequela permanente e qual grau de sequela. Desta feita, em que pese o trauma advindo do evento ocorrido em 10/04/2017, não há incapacidade total do segmento afetado (ombro direito), mas tão somente parcial e temporária de grau leve
” (cf. Id. nº 111511137).

Porém, mesmo diante do laudo divergente do seu assistente, a Seguradora/ré não requereu esclarecimentos ou comentários adicionais ao perito judicial acerca de determinado ponto, a fim de subsidiar eventual queixa sobre a metodologia utilizada ou os motivos que levaram à determinada conclusão, preferindo registrar a sua discordância com a conclusão alcançada pela perícia, e isso com base no parecer contrário de sua médica assistente, que, sem externar os dados ou literatura médica que apoiem a sua conclusão contrária, assentou que a invalidez que acomete a autora é “
parcial e temporária de grau leve
”.

Em regra, havendo divergência entre o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo e aquele produzido pelo assistente técnico da parte, do ponto de vista lógico-jurídico, é óbvio que a conclusão daquele prevalece sobre a deste, afinal, o expert judicial é, presumidamente, imparcial e alheio ao interesse das partes, sendo inadmissível “
confundir a nomeação de perito com a nomeação de assistente técnico. Enquanto o perito é nomeado pelo magistrado, para agir de forma imparcial no processo, o assistente técnico é profissional de confiança das partes, contratado para atuar em prol dos interesses do contratante
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1254838/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017).

Enfim, o laudo pericial elaborado pelo expert judicial, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, sobretudo na falta de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial, afinal, afirmação por afirmação, tem-se o placar de 2 x 1 em favor do quadro de invalidez permanente da autora, eis que o médico ortopedista que a acompanha também emitiu parecer nesse sentido (cf. Id. nº 111511007), e, assim sendo, a autora realmente faz jus à indenização securitária estipulada à hipótese de “
invalidez permanente parcial por acidente
”.

Quanto à incidência da correção monetária, o STJ sumulou o entendimento de que “
a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento
” (Súmula nº 632), afinal de contas, “
a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (STJ - AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016), e, conforme a jurisprudência deste TJMT, “
em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0055306-57.2014.8.11.0041 – Rel. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 31/08/2021, DJe 10/09/2021). Quanto aos juros de mora,
em se tratando de indenização decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial é a data da citação.

Sobre os danos morais,
o ato ilícito em debate não dá ensejo à presunção da
existência de abalo moral indenizável
, e,
não obstante o desgosto e frustação certamente sentidos com o episódio, a autora não comprovou a presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, não havendo elementos mínimos a demostrar o nexo de causalidade que comprovasse a veracidade da assertiva de que “
o estado de saúde da autora (portadora de câncer) fora agravado pelo descaso da seguradora em prosseguir com a negativa em conceder o valor referente às coberturas estabelecidas na apólice
”,
portanto, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância demonstrativa de efetivo lesão/dano à autora para além do prejuízo material, de modo que a sentença merece reforma nesse ponto, a fim de afastar a condenação indenizatória por dano moral.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, é cediço que o valor da verba honorária deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação imposta pelo Juízo.

A hipótese dos autos é de ação indenizatória que, apesar de versar sobre valores expressivos, não encerrou nenhuma matéria fática ou jurídica excepcional, não envolvendo situação atípica ou, então, de grande complexidade, nada que demandasse o desenvolvimento de teses ou provas complexas, inclusive porque o cerne da questão dependia do parecer técnico de perito/médico, nem atuação excepcional do advogado da autora/apelante; entre a distribuição da ação (10.04.2018) e a prolação da sentença (27.08.2021), transcorram cerca de 3 anos e 4 meses de trâmite do feito, o que certamente não configurou caso de marcha processual demasiadamente longa e exaustiva, não a ponto de exigir um esforço extraordinário do procurador no seu acompanhamento, então, considerando a importância resultando da somatória atualizada da condenação vista nos autos, e sem embargo do trabalho desenvolvido pelo zeloso causídico da autora/apelante, cuja
atuação foi, seguramente, diligente e satisfatória durante o curso processual,
não vejo censura a ser feita à conclusão sentencial pela fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso da ré Sul América, a fim de afastar a condenação indenizatória por dano moral, e provejo em parte o recurso da autora Ana Maria, para condenar a Seguradora/ré ao pagamento da indenização total (“principal”) prevista no certificado do seguro, no valor de R$ 700.000,00, a ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV desde a data da contratação.

Diante da alteração do desfecho decisório, redistribuo o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à ré e 30% à autora.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022